Tribunal: TJDFT
Processo: 0741711-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741711-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINEU LAURENTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DINEU LAURENTI contra decisão (Id. 143116662 dos autos no 0722376-95.2022.8.07.0001) que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento proposta pelo ora agravante em face do BANCO DO BRASIL S.A., acolheu a preliminar de incompetência do Juízo arguida pelo Banco do Brasil em contestação, reconhecendo a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e determinando a imediata redistribuição do processo originário para a Comarca de Rio Verde, Estado de Goiás, local da agência de celebração do contrato. Em suas razões recursais (ID 42018942), o agravante sustenta a presença de requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, decorrente do fato de que o prosseguimento do feito poderá resultar na prática de atos processuais desnecessários. No mérito, argumenta que, em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor do Banco do Brasil S.A, por força do art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC, o local da sede do Réu atrai a competência territorial para julgamento. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Aduz que não há que se falar declínio de competência no presente caso, uma vez que este ocorreria em manifesto desfavor do consumidor que elegeu o foro a ser acionado, com o devido amparo legal. Ao final, requer o deferimento da tutela provisória e, no mérito, o reconhecimento da competência deste Tribunal para processar o feito, bem como a reforma da decisão agravada. Preparo regular em ID 42018945 e 42018944. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora